Tribunal: STJ
Processo: 5022790-88.2021.8.24.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2839151 - SC (2025/0018632-
6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: D B
ADVOGADO
: LUCAS BELINO - SC061720
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CORRUPÇÃO
ATIVA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 182
DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, sob o fundamento de que o recorrente deixou de
impugnar de forma específica e suficiente os óbices apontados pela decisão
que inadmitiu o recurso especial, especialmente quanto à incidência da
Súmula n. 7/STJ. O agravo regimental reiterou os argumentos do recurso
especial sem enfrentar pontualmente as razões da inadmissão, razão pela qual
também não foi conhecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de
impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, especialmente quanto à incidência da Súmula n.
7/STJ, impede o conhecimento do agravo em recurso especial e, por
consequência, do agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada, especialmente quanto à necessidade de reexame de fatos e provas
(Súmula n. 7/STJ), inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA49387996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:53:10
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 2648836a-3ac0-4f27-b6b7-3e24c7042ca9

4. A mera repetição das razões do recurso especial, sem demonstrar
de forma concreta e individualizada o equívoco da decisão agravada, viola o
princípio da dialeticidade e atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir a demonstração
objetiva da desnecessidade de reexame de fatos para afastar o óbice da
Súmula n. 7/STJ.
6. A impugnação parcial ou genérica dos fundamentos da decisão
recorrida desatende aos requisitos de admissibilidade recursal previstos no
art. 932, III, do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, II, , do RISTJ.
a
7. O princípio da primazia do julgamento de mérito não elide a
observância aos pressupostos recursais, especialmente quando a falha não se
refere a vício estritamente formal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não conhecido.

:
Tese de julgamento
1. A ausência de impugnação específica e pormenorizada aos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, especialmente
quanto à incidência da Súmula n. 7/STJ, impede o conhecimento do agravo
em recurso especial.
2. A simples repetição das razões do recurso especial, sem
demonstrar a desnecessidade de reexame fático-probatório, configura
inobservância ao princípio da dialeticidade e atrai a incidência da Súmula n.
182/STJ.
3. O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta a
necessidade de cumprimento dos requisitos formais e materiais de
admissibilidade recursal.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
08 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49387996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:53:10
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 2648836a-3ac0-4f27-b6b7-3e24c7042ca9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2839151 - SC (2025/0018632-
6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: D B
ADVOGADO
: LUCAS BELINO - SC061720
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CORRUPÇÃO
ATIVA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 182
DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, sob o fundamento de que o recorrente deixou de
impugnar de forma específica e suficiente os óbices apontados pela decisão
que inadmitiu o recurso especial, especialmente quanto à incidência da
Súmula n. 7/STJ. O agravo regimental reiterou os argumentos do recurso
especial sem enfrentar pontualmente as razões da inadmissão, razão pela qual
também não foi conhecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de
impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, especialmente quanto à incidência da Súmula n.
7/STJ, impede o conhecimento do agravo em recurso especial e, por
consequência, do agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada, especialmente quanto à necessidade de reexame de fatos e provas
(Súmula n. 7/STJ), inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA49448657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 17:57:44
Código de Controle do Documento: 48b40dff-6107-42a8-8696-6579cf68ad99

4. A mera repetição das razões do recurso especial, sem demonstrar
de forma concreta e individualizada o equívoco da decisão agravada, viola o
princípio da dialeticidade e atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir a demonstração
objetiva da desnecessidade de reexame de fatos para afastar o óbice da
Súmula n. 7/STJ.
6. A impugnação parcial ou genérica dos fundamentos da decisão
recorrida desatende aos requisitos de admissibilidade recursal previstos no
art. 932, III, do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, II, , do RISTJ.
a
7. O princípio da primazia do julgamento de mérito não elide a
observância aos pressupostos recursais, especialmente quando a falha não se
refere a vício estritamente formal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não conhecido.

:
Tese de julgamento
1. A ausência de impugnação específica e pormenorizada aos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, especialmente
quanto à incidência da Súmula n. 7/STJ, impede o conhecimento do agravo
em recurso especial.
2. A simples repetição das razões do recurso especial, sem
demonstrar a desnecessidade de reexame fático-probatório, configura
inobservância ao princípio da dialeticidade e atrai a incidência da Súmula n.
182/STJ.
3. O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta a
necessidade de cumprimento dos requisitos formais e materiais de
admissibilidade recursal.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por D. B. contra decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial.
Consta dos autos que o Tribunal
, em decisão unânime, negou
a quo
provimento ao recurso de apelação criminal ali interposto pela defesa (fls. 258/267), em
acórdão cuja ementa registra:
APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333, CAPUT , DO CÓDIGO
PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. ART. 400, § 1o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IRRELEVÂNCIA AO ESCLARECIMENTO DOS
FATOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. PRELIMINAR AFASTADA.
Documento eletrônico VDA49448657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 17:57:44
Código de Controle do Documento: 48b40dff-6107-42a8-8696-6579cf68ad99

1 Conquanto o réu possua direito à produção da prova necessária para embasar suas
alegações, é permitido ao julgador seu indeferimento, desde que o faça de forma motivada,
quando a julgar protelatória, irrelevante ou impertinente (art. 400, § 1o, do Código de
Processo Penal), devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justi?cada pela parte
postulante.
2 O reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, demanda prova do
prejuízo para parte, consistente na efetiva capacidade de in?uenciar no esclarecimento dos
fatos ou na solução da causa, em atenção ao art. 563 do Código de Processo Penal, corolário
do princípio pas de nulité sans grief e da instrumentalidade das formas.
ABSOLVIÇÃO. FIRME ELENCO PROBATÓRIO. PALAVRAS DOS POLICIAIS
PENAIS CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS. CONDENAÇÃO
PRESERVADA.
É assente nesta Corte o prestígio conferido às palavras dos policiais, que não podem ser
desprezadas simplesmente por emanarem de agentes do Estado incumbidos da segurança
pública.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
CONDUTA PROSCRITA PRATICADA DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE E NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO
PRISIONAL. MAIOR REPROVABILIDADE. PECULIARIDADE QUE EXTRAPOLA A
NORMALIDADE DO DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA. ABRANDAMENTO DO
REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE
DIREITOS. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
MEDIDAS INSUFICIENTES NO CASO CONCRETO. ARTS. 33, § 3o, E 44, III, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL.
1 O cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena privativa de liberdade e,
ainda, no interior do estabelecimento prisional revela maior censurabilidade do
comportamento proscrito, a justificar o recrudescimento da pena-base.
2 O crime de corrupção ativa é comum, não exige qualidade especial do sujeito ativo, e
pode ser praticado por qualquer pessoa, segregada ou não, em face da administração pública.
3 A análise desfavorável das circunstâncias judiciais, que orientam a fixação da pena-
base, como também a escolha do regime prisional e substituição por medidas restritivas de
direitos (arts. 33, § 3o, 44, III, e 59, todos do Código Penal), autoriza que seja conferido
tratamento mais severo.
RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. NÃO PROVIMENTO.

Sobreveio recurso especial, interposto com fulcro na alínea , do permissivo
a
constitucional, por meio do qual se alegou "Violação ao art. 158 do CP. Cerceamento de
" (fls. 274/278).
defesa. Indispensabilidade de perícia na principal prova do delito.
Aduziu, outrossim, que "seria de grande valia demostrar por intermédio do
exame grafotécnico que não fora o recorrente que escreveu o suposto bilhete, inclusive,
" (fl. 277).
podendo ser utilizado para encontrar o verdadeiro autor
Documento eletrônico VDA49448657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 17:57:44
Código de Controle do Documento: 48b40dff-6107-42a8-8696-6579cf68ad99

Requereu, ao final, fosse o "recurso especial recebido, processado e, ao final,
seja provido para reconhecer a violação ao art. 158 do CPP, devendo ser absolvido o
" (fl. 278).
recorrente nos moldes do art. 386, VII do CPP
Apresentadas as contrarrazões (fls. 284/293), o apelo nobre foi inadmitido
pela incidência da Súmula n. 7/STJ, bem como pela impossibilidade de concessão da
ordem de
, de ofício (fls. 296/297).
habeas corpus
Foi interposto o respectivo agravo (fls. 972/979). Contraminuta apresentada
(fls. 312/315). Manifestou-se o Ministério Público Federal pelo não conhecimento do
agravo. Eis a ementa do parecer (fls. 338/344):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. APELO
ESPECIAL INADMITIDO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO FOI EFETIVAMENTE
IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. PRECEDENTES. CORRUPÇÃO
ATIVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA
TESTEMUNHAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECISÃO
FUNDAMENTADA E IDÔNEA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
E, ACASO CONHECIDO, PELO NÃO PROVIMENTO.

Em decisão monocrática, o agravo foi conhecido para não se conhecer do
recurso especial, com fulcro no art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea
do RISTJ
a,
(fls. 349/354).
Daí a interposição do presente agravo regimental, por meio do qual a parte
agravante, em síntese, limita-se a reiterar que "a decisão judicial que dispensa produção
de prova essencial para comprovação da verdade dos fatos viola diretamente os
princípios do contraditório e da ampla defesa e o art. 158 do CPP, matéria de índole
estritamente jurídica e, portanto, passível de conhecimento em sede de recurso especial
" (fl. 3.636).
Requer, ao final, "o conhecimento e provimento do presente Agravo
Regimental, para que sua excelência faça o Juízo de retratação, julgamento o mérito
" (fl. 364).
afastando-se o óbice da Súmula 7/STJ, por se tratar de matéria de direito
Nas contrarrazões, o
opinou pelo não conhecimento do recurso (fls.
Parquet
377/379).
Documento eletrônico VDA49448657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 17:57:44
Código de Controle do Documento: 48b40dff-6107-42a8-8696-6579cf68ad99

É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser conhecido.
Da análise dos autos, constata-se que a decisão agravada, no que importa ao
caso, foi assim proferida (fls. 349/354):

O presente agravo em recurso especial não merece ser conhecido.
O agravante não infirmou, de maneira adequada e suficiente, todas as razões
apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial,
especificamente a incidência da Súmula n. 7/STJ.
Como cediço, não basta simplesmente deduzir genericamente a impossibilidade de
incidência do referido óbice apontado. A impugnação à decisão deve ser clara e suficiente,
de modo a demonstrar o equívoco na sua negativa, com o esclarecimento a respeito da
desnecessidade, no caso concreto, de reexame dos fatos e das provas produzidos nos autos
para o deslinde da controvérsia.
Assim, a ausência de impugnação adequada dos fundamentos empregados pela Corte de
origem para impedir o trânsito do apelo nobre obsta, nos termos do art. 932, inciso III do
CPC, o conhecimento do agravo, cujo único propósito é demonstrar a inaplicabilidade dos
motivos indicados na decisão de inadmissibilidade do recurso por meio de impugnação
específica de cada um deles.
Incumbe ao recorrente demonstrar o equívoco da decisão agravada, sendo imprescindível
que impugne todos os óbices por ela apontados de maneira específica e suficientemente
demonstrada, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c art. 3o do CPP.
De fato, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para afastar o óbice da
Súmula n. 7 do STJ, a parte recorrente deve demonstrar, de forma clara e objetiva, mediante
o desenvolvimento de argumentação hábil, a desnecessidade de reexame de fatos e provas
." (AgRg no AREsp n. 1.823.881/PR,
para a aferição de violação de dispositivo de lei federal
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
20/04/2021
).
26/04/2021
No mesmo sentido, e em reforço:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE
OFÍCIO.
1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos
termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e
da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.
Documento eletrônico VDA49448657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 17:57:44
Código de Controle do Documento: 48b40dff-6107-42a8-8696-6579cf68ad99

2. Presente flagrante ilegalidade a autorizar a concessão de habeas
corpus de ofício.
3. A agravante genérica da calamidade pública, na segunda fase
da dosimetria da pena, pressupõe situação concreta de que o agente se
prevaleceu da pandemia para a prática delitiva.
4. Agravo regimental desprovido, mas habeas corpus concedido, de
ofício, para excluir a agravante do art. 61, II, j, do Código Penal, com
o redimensionamento da pena. (AgRg no AREsp n. 2.225.453/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
7/3/2023
DJe de
.)
13/3/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. CONCLUSÃO DE QUE O
ACÓRDÃO RECORRIDO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM RECURSO
REPETITIVO.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO
AO
RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
INVIABILIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM.
INADMISSÃO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
I - Nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, cabe agravo interno contra
decisão que nega seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que
está em conformidade com o entendimento do STF ou do STJ exarado no
julgamento de recursos repetitivos.
II - Na hipótese, a interposição apenas de agravo em recurso especial pelo
recorrente, para impugnar decisão que negou seguimento ao recurso especial,
caracteriza erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal e impede o conhecimento do recurso. Precedentes.
III - Ademais, verifico que a parte agravante deixou de infirmar, de
maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem
para inadmitir o recurso especial.
IV - Com efeito, no que se refere ao óbice da Súmula n. 7/STJ, deveria a
parte agravante ter demonstrado a desnecessidade da análise do conjunto
fático-probatório, deixando claro que os fatos foram devidamente consignados
no acórdão recorrido, o que não ocorreu, no caso, tendo em vista que a defesa
limitou-se a aduzir, genericamente, que a análise do pleito defensivo
prescindiria de reexame das provas e a reiterar as teses jurídicas já
apresentadas no recurso especial.
V - Desse modo, a ausência de impugnação adequada dos fundamentos
empregados pela Corte de origem para impedir o trânsito do recurso especial,
nos termos do art. 932, inciso III do CPC, obsta o conhecimento do agravo em
Documento eletrônico VDA49448657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 17:57:44
Código de Controle do Documento: 48b40dff-6107-42a8-8696-6579cf68ad99

recurso especial, cujo único propósito é demonstrar a inaplicabilidade dos
motivos indicados na decisão de inadmissibilidade do recurso por meio
de impugnação específica de cada um deles.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.637.952/SP, relator
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
20/08/2024
.)
30/08/2024

Conforme mencionado pelo d. representante do Ministério Público Federal, em seu
parecer (fl. 341):

Da leitura do petitório de fls. 304/307, observa-se que o fundamento da
decisão agravada, centrado no óbice imposto pela Súmula 7/STJ, não foi
suficientemente rebatido pelo Agravante. Isto porque não cumprem o preceito
decorrente do princípio da dialeticidade as razões que apresentam mera
afirmação em sentido oposto à incidência da Súmula no 7/STJ, como no caso.
Ora, para que se considere adequadamente impugnada a incidência da Súmula
7/STJ, o agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no
acórdão e as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a
alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local. Nesse sentido, eis os
seguintes precedentes do STJ:

Incide, no caso dos autos, e por analogia, a Súmula 182/STJ, segundo a qual: "É inviável
o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
".
agravada
Ante o exposto, com fulcro no art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea "a", do RISTJ,
do agravo em recurso especial.
não conheço

Da análise dos excertos acima transcritos, constata-se que a decisão agravada
não conheceu do agravo em recurso especial sob o fundamento de que a "ausência de
impugnação adequada dos fundamentos empregados pela Corte de origem para impedir o
trânsito do apelo nobre obsta, nos termos do art. 932, inciso III do CPC, o conhecimento
do agravo, cujo único propósito é demonstrar a inaplicabilidade dos motivos indicados na
decisão de inadmissibilidade do recurso por meio de impugnação específica de cada um
deles" (fl. 351).
Como cediço, cabe ao recorrente – sob pena de aplicação da Súmula n. 182
/STJ – impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, o que não
ocorreu no presente recurso, uma vez que o agravante deixou de rebater o referido óbice,
nada tendo dito a respeito, limitando-se a reiterar as razões do recurso especial, o que
impede o conhecimento do recurso.
Documento eletrônico VDA49448657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 17:57:44
Código de Controle do Documento: 48b40dff-6107-42a8-8696-6579cf68ad99

Conforme consignado pelo ilustrado representante do Ministério Público
Federal, em seu parecer (fls. 377/379):
O agravo regimental é próprio, tempestivo e o Agravante está devidamente representado.
Porém, não foram infirmados os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual o
presente agravo não reúne condições para ser conhecido. Com efeito, vê-se que a decisão
monocrática das e-STJ fls. 349-354 não conheceu do agravo em recurso especial, aduzindo
que o Agravante deixou de impugnar, especificamente, o fundamento utilizado pela decisão
que inadmitiu o apelo, qual seja, a Súmula n. 7 do STJ, o que atraiu a aplicação da Súmula n.
182 do STJ. Entretanto, nas razões do regimental a defesa deixou de impugnar, de forma
específica, concreta e pormenorizadamente, os fundamentos da decisão monocrática
atacada, em especial, a incidência da Súmula n. 182 do STJ. Em atenção ao princípio da
dialeticidade, sabe-se que os recursos devem impugnar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão contra a qual se voltam. Nessa esteira:
(...)
Portanto, diante da ausência de impugnação específica, o presente agravo não comporta
conhecimento.

Nos termos da pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal, "A ausência de
impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada
inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sendo
insuficientes as assertivas de que todos os requisitos de admissibilidade foram
" (AgRg no AREsp n. 2.364.703/PR,
preenchidos. Incidência da Súmula n. 182, STJ
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
3/10/2023
).
11/10/2023
No mesmo sentido, e em reforço, os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA.
INSUFICIÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE
MÉRITO.
ANÁLISE
MERITÓRIA
PREJUDICADA
DIANTE
DO
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. DEFENSOR DATIVO. PEDIDO A SER
FORMULADO NA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na linha da pacífica jurisprudência desta Corte, não constitui ofensa ao princípio da
colegialidade a análise monocrática pelo relator, notadamente pela possibilidade de
submissão da controvérsia ao colegiado, por meio da interposição de agravo regimental.
2. O recorrente não atacou pormenorizadamente o fundamento do provimento
jurisdicional que negou seguimento ao recurso especial, o que atraiu o óbice da Súmula
n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA49448657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 17:57:44
Código de Controle do Documento: 48b40dff-6107-42a8-8696-6579cf68ad99

3. "Se o recurso especial foi inadmitido, porquanto não superados os óbices processuais
específicos dos recursos extraordinários, e o consequente agravo não impugna todos
os fundamentos da decisão de inadmissão, atraindo, por consequência, o óbice da s. 182
/STJ, não há que se falar em omissão desta Corte na análise do mérito recursal, na medida
em que não transposta a barreira da admissibilidade." (EDcl no AgInt no AREsp n. 732.589
/RO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
.)
13/3/2018
26/3/2018
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.544.402/PR, relator Ministro
Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
,
20/03/2025
28/03/2025
grifei.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO NÃO
FORMADA POR CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. DISPOSITIVO ÚNICO. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA
N. 182/STJ. ARTIGO 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRINCÍPIO QUE NÃO ELIDE A
OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. VÍCIO DE
FUNDAMENTAÇÃO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 6/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige da parte agravante
a impugnação específica de todos os fundamentos apontados pelo Tribunal local, sob pena
de não conhecimento do agravo em recurso especial. Precedentes.
2. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial interposto por ter o
agravante deixado de impugnar, de forma específica e pormenorizada, nas razões do agravo,
a incidência de óbice ventilado pela Corte a quo para inadmitir o recurso especial.
3. Na hipótese dos autos, o agravante, de fato, deixou de impugnar especificamente, de
forma efetiva e pormenorizada, nas razões do agravo em recurso especial, o entrave atinente
à Súmula n. 283/STF, apontado pelo Tribunal de origem como um dos fundamentos para
inadmitir o recurso.
4. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na decisão
agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai a incidência da Súmula
n. 182 desta Corte Superior.
5. O princípio da primazia do julgamento de mérito não elide a observância dos
requisitos de admissibilidade recursal, motivo pelo qual não tem o condão de autorizar o
julgamento de recurso que nem sequer ultrapassou referidos requisitos, principalmente em
se tratando de vício de fundamentação, como é a hipótese dos autos. Com efeito, o
enunciado administrativo n. 6/STJ disciplina que, "nos recursos tempestivos interpostos com
fundamento no CPC/15 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016),
somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, §3o,
do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal", não se aplicando, portanto, à
situação dos autos. Precedentes.
Documento eletrônico VDA49448657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 17:57:44
Código de Controle do Documento: 48b40dff-6107-42a8-8696-6579cf68ad99

6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.470.074/MG, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
,
20/03/2025
26/03/2025
grifei.)

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA49448657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 17:57:44
Código de Controle do Documento: 48b40dff-6107-42a8-8696-6579cf68ad99

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0018632-6
AREsp 2.839.151 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50227908820218240008
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: D B
ADVOGADO
: LUCAS BELINO - SC061720
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Corrupção ativa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: D B
ADVOGADO
: LUCAS BELINO - SC061720
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426051555604=641032@
2025/0018632-6 - AREsp 2839151 Petição : 2025/0042178-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49385094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 13:18:56
Código de Controle do Documento: 52D64551-A1B7-407D-AE79-E3745BFC2098